Tribunal: TJMT
Processo: 1033194-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033194-38.2018.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
APELADO: SILVANA MARINA PADUANI RAMBO
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação da apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a inovação recursal, uma vez que não foi debatido em primeiro grau sobre a excludente de responsabilidade decorrente da pandemia, o que ocasionaria o não conhecimento dessa matéria.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora